Tribunal: TJMT
Processo: 1003162-67.2018.8.11.0003
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003162-67.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[WESLEY LOPES DA SILVA MARTINS - CPF: 712.916.101-97 (APELADO), SIRLEIA STROBEL - CPF: 378.036.031-49 (ADVOGADO), COMETA SINOP COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 15.355.506/0002-71 (APELANTE), PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS - CPF: 848.558.781-20 (ADVOGADO), CAOA MONTADORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 03.471.344/0001-77 (APELANTE), DIEGO SABATELLO COZZE - CPF: 311.299.958-44 (ADVOGADO), TATYANA BOTELHO ANDRE - CPF: 313.792.018-37 (ADVOGADO), MARCHIORI & MARCHIORI LTDA - ME - CNPJ: 09.400.977/0001-70 (APELANTE), VLADIMIR ROSSI LOURENCO - CPF: 271.995.841-72 (ADVOGADO), REINALDO DE SOUZA FREITAS (TERCEIRO INTERESSADO), CAOA MONTADORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 03.471.344/0001-77 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCHIORI & MARCHIORI LTDA - ME - CNPJ: 09.400.977/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE REJEITOU A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA, ACOLHEU A PRELIMINAR DE JULGAMENTO ULTRA PETITA E, NO MÉRITO PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO..

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C TUTELA ANTECIPADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURADO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – ALEGAÇÃO DE SENTENÇA
ULTRA PETITA
– CONFIGURADA – NULIDADE PARCIAL DE SENTENÇA – DECOTE DO PEDIDO ALTERNATIVO – NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO MOTOR – POSSIBILIDADE – LAUDO PERICIAL QUE CONSTATA HIPÓTESE DE VÍCIO DO SERVIÇO – PARTE RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO, DEIXANDO DE DEMONSTRAR A ADEQUADA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CONDENAÇÃO MANTIDA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Não se configura cerceamento de defesa o indeferimento da produção da prova oral pleiteada quando desnecessária para o deslinde da controvérsia.

Na hipótese, os documentos que instruem o feito, bem como a perícia realizada são suficientes para a formação de seguro sobre o mérito da causa, sendo desnecessária a colheita de prova oral para averiguar os motivos que causaram o dano no motor do veículo.

No que tange à alegação de que a sentença é
ultra petita
, tem-se que de fato a sentença merece parcial reforma no tocante à determinação de que a Apelante repare o valor correspondente à depreciação do veículo (a partir de janeiro de 2018), a ser apurado em sede de liquidação de sentença, isso porque, o autor pleiteou, em sua inicial, “
a substituição do motor que fora danificado dentro da sua oficina por outro novo, ou
alternativamente
indenizar o Requerente a título de dano material pela desvalorização do bem no percentual de 20%
”.

No mérito, constata-se que, em conjunto com as análises do Perito, pode-se concluir acerca da causalidade entre o colapso do motor e a má prestação do serviço pela Apelante, o que impossibilitou o regular uso do veículo por 04 (quatro) anos.

Assim, tem-se que o tempo de privação do bem, aliado a todo o transtorno causado ao Apelado, é suficiente à caracterização de abalo a direito da personalidade, a ensejar o dano moral indenizável.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 1003162-67.2018.8.11.0003

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
COMETA SINOP COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA.-FILIAL RONDONÓPOLIS
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 4.a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Condenação em Danos Morais c/c Tutela Antecipada
ajuizada por
WESLEY LOPES DA SILVA MARTINS
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar a Apelante a realizar a substituição do motor, no prazo de 30 (trinta) dias, bem como a reparação do valor correspondente à depreciação do veículo (a partir de janeiro de 2018), a ser apurado em sede de liquidação de sentença.

Ainda condenou a Recorrente ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, além das custas e honorários advocatícios fixados em 13% (treze por cento) do valor da condenação.

Em suas razões recursais, a Apelante alega, em preliminar, cerceamento ao seu direito de defesa, sob a tese de que não lhe foi permitido produzir prova oral para oitiva do Autor, a fim de constatar a verdadeira causa do defeito apresentado no motor.

Sob essas razões, requer a reabertura da instrução processual.

Afirma, ainda, que a sentença é
ultra petita
, eis que “
o recorrido em sua inicial, pugna especificamente, pela condenação da requerida a proceder com a substituição do motor, ou ALTERNATIVAMENTE a indenização a título de dano material pela desvalorização do bem no percentual de 20%
”.

Ressalta que a decisão que concede ao demandante mais do que ele pediu é
ultra petita
e viola a congruência objetiva da sentença.

Aduz que a condenação em realizar a substituição do motor do veículo não deve prosperar, posto que não foi provada a falha no laudo da perícia, a qual não traduz a verdade real do caso. Além disso, em claro cerceamento de defesa, diz que o Juiz não permitiu que a apelante produzisse as provas que seriam essenciais para o correto deslinde do processo.

Afirmou que o Recorrido não comprovou que tenha sofrido quaisquer danos, apenas formulou meras alegações de que tenha suportado danos de ordem moral.

Forte nesses argumentos, pugna pela reforma integral da sentença objurgada. Alternativamente, requer a redução do valor dos danos morais.

Contrarrazões no ID. 110628447.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

A Apelante alega cerceamento ao seu direito de defesa, ao argumento de que não lhe foi permitido produzir prova oral.

De proêmio, necessário consignar que o Juiz é o destinatário final da prova, cabendo a ele deferir ou determinar as provas que entender necessárias à instrução do processo, de ofício ou a requerimento da parte, bem como indeferir as diligências que considerar inúteis ou protelatórias, nos termos do que dispõe o art. 370 do CPC.

Logo, se o Julgador, a quem a prova é dirigida, entende que os elementos constantes dos autos bastam à formação do seu convencimento, não há óbice ao julgamento antecipado da lide. Aliás, tal atitude evita a demora na prestação jurisdicional.

Na hipótese, os documentos que instruem o feito, bem como a perícia realizada são suficientes para a formação de juízo seguro sobre o mérito da causa, sendo desnecessária a colheita de prova oral para averiguar os motivos que causaram o dano no motor do veículo.

Nesse sentido, colaciono precedentes jurisprudenciais:

Bem móvel. Compra de veículo novo. Alegação de defeitos e pedidos de rescisão do contrato, com devolução do preço pago, lucros cessantes e danos morais. Ação julgada improcedente. Renovação do pedido de justiça gratuita antes da sentença. Rejeição nos embargos de declaração. Parte que não oferta fundamentos adicionais aos anteriormente feitos. Não ocorrência de cerceamento de defesa. Desnecessidade de prova oral. Suficiência da perícia para aferição de eventuais vícios ou defeitos. Prova técnica desfavorável ao autor. Recurso improvido, com observação. O autor, no curso do processo, renovou pedido de assistência judiciária, mas não ofertou fundamentos novos em acréscimo aos anteriormente formulados. Tornou a exibir documentos não contemporâneos aos da data da renovação, não exibindo sequer cópia da declaração do imposto de renda ou informando sua renda atual e os meios de subsistência. Não há cerceamento de defesa. A prova oral não se mostra idônea para demonstração de vícios ou defeitos no veículo adquirido, mostrando-se suficiente a perícia. O julgamento restou efetuado com os elementos necessários à convicção judicial. A prova pericial afastou qualquer vício ou defeito de fabricação que torne imprestável ou inadequada a utilização segura do veículo adquirido. Os defeitos antes apresentados restaram sanados e os problemas apurados foram aqueles decorrentes do uso prolongado, com demonstração de que o autor fez a utilização regular. (TJSP. Apelação Cível 1001585-90.2015.8.26.0084. Rel. Des. Kioitsi Chicuta, Data de Julgamento: 21/01/2020, 32a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/01/2020).

Apelação. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Desnecessidade da realização de prova oral para o deslinde da causa. Bem móvel. Motocicleta. Vício oculto. Defeito que teria se apresentado após curto espaço de tempo da aquisição do veículo novo. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Prova oral irrelevante. Laudo pericial que não constata a existência de defeito no bem. Consumidor que alega ter adquirido peça cromada de escapamento, a qual se deteriorou em pouco tempo de uso. Vício não demonstrado. Clara ciência do autor de que se tratava de peça de aço inoxidável, sujeita a desgaste e coloração. No mais, ausência de prejuízo decorrente da retirada do sistema de descompressão. Inexistência de verossimilhança das alegações apresentadas. Ação corretamente julgada improcedente. Sentença mantida. Recurso improvido. (TJSP. Apelação Cível 1023050-79.2015.8.26.0562. Rel. Des. Walter Cesar Exner, Data de Julgamento: 25/10/2018, 36a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/10/2018).

Com essas considerações,
rejeito
a preliminar de cerceamento de defesa.

VOTO PRELIMINAR DE SENTENÇA
ULTRA PETITA

A empresa Apelante afirma, ainda, que a sentença é
ultra petita
, eis que “
o recorrido em sua inicial, pugna especificamente, pela condenação da requerida a proceder com a substituição do motor, ou ALTERNATIVAMENTE a indenização a título de dano material pela desvalorização do bem no percentual de 20%
”.

Ressalta que a decisão que concede ao demandante mais do que ele pediu é
ultra petita
e viola a congruência objetiva da sentença.

Em que pese o costumeiro acerto do juiz de primeiro grau, verifica-se que a sentença é parcialmente nula em razão da inobservância dos artigos 141 e 492 do CPC, que determina que o feito deva ser decidido nos limites propostos pelas partes, não podendo o Juiz conhecer de questões não suscitadas ou julgar de forma diversa do que foi pedido.

Assim, tenho que a sentença merece parcial reforma no tocante à determinação de a Apelante pagar o valor correspondente à depreciação do veículo (a partir de janeiro de 2018), a ser apurado em sede de liquidação de sentença; isso porque o autor pleiteou, em sua inicial, “
a substituição do motor que fora danificado dentro da sua oficina por outro novo, ou
alternativamente
indenizar o Requerente a título de dano material pela desvalorização do bem no percentual de 20%
”.

Desse modo, deverá o comando da sentença ser adequado aos limites do pedido inicial, sendo devido o decote da obrigação de reparar o valor correspondente à depreciação do veículo (a partir de janeiro de 2018), até porque o veículo estará com um motor novo, não havendo que falar em depreciação.

Importante destacar, por oportuno, que não há nulidade de toda a sentença, uma vez que, em casos de decisão
ultra petita
, é possível o decote da parte da condenação que supera o pedido, por esta instância revisora.

Assim sendo,
acolho a preliminar
de nulidade parcial da sentença, haja vista que a decisão de primeiro grau ultrapassou os limites do pedido inicial; de conseguinte, determino seja decotada da sentença a parte referente à indenização relativa à depreciação do veículo (a partir de janeiro de 2018).

VOTO MÉRITO

Em 27/04/2018, o Apelado ingressou com
Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Condenação em Danos Morais c/c Tutela Antecipada
em desfavor da Apelante alegando que, após uma viagem com seu veículo Azera, marca Hyundai, cor branca, placas FBM6190, este apresentou defeito mecânico, motivo pelo qual contratou os serviços da Requerida no valor de R$ 4.592,82, com previsão de entrega no dia 25/01/2018.

Relatou que, antes da data prevista para a entrega, o Autor/Apelado fora chamado à concessionária, sendo-lhe informado que já haviam realizado o conserto. Todavia, ao ligar o veículo, ainda dentro da oficina da Requerida, esse apresentou um barulho no motor, sendo informado naquele ato que todo problema seria resolvido pela Requerida.

Narrou que, em 02/01/2018, ou seja, no momento da entrega do veículo para a Requerida, este barulho não existia, mas a Requerida informou que, em razão daquele barulho, teria que abrir o motor do veículo, o que lhe causou estranheza visto que se tratava de veículo com baixa quilometragem.

Salientou que para a surpresa de todos os presentes, ao abrir o motor, notaram a presença de um objeto estranho solto dentro deste, especificamente no quinto cilindro entre a “cabeça do pistão” e as válvulas, justamente onde havia sido feito o conserto pela Requerida.

Ato contínuo, o Requerente chamou o mecânico para verificar o motor aberto, tendo este constatado que o motor tinha sido danificado dentro da oficina da própria concessionária.

Afirmou que, diante daquela situação vexatória, a gerente da Requerida afirmou que tudo seria resolvido nos dias subsequentes. Ocorre que, decorridos 03 (três) dias, ao retornar à concessionária, toda história tinha mudado e a Requerida não mais assumiu que o dano tinha sido causado dentro da sua oficina e, no dia 10/02/2018, apresentou novo orçamento no valor de R$ 12.369,51 (doze mil trezentos e sessenta e nove reais e cinquenta e um centavos) relacionando novos serviços, o que não fora aceito pelo Autor/Apelado, primeiro, porque quando fora entregue para conserto o veículo não tinha o problema apresentado no motor, segundo porque o valor cobrado pela Requerida era indevido, posto que passou de R$ 4.592,82 (quatro mil, quinhentos e noventa e dois reais e oitenta e dois centavos) para R$ 16.962,33 (dezesseis mil, novecentos e sessenta e dois reais e trinta e três centavos).

Alegou que, até a data do ajuizamento da ação, ou seja, 03 (três) meses depois da entrega do bem para realização do conserto, a Requerida/Apelante negava-se a promover os serviços contratados pelo Autor/Apelado no valor de R$ 4.592,82 (quatro mil, quinhentos e noventa e dois reais e oitenta e dois centavos), impedindo o Autor de utilizar o bem.

Diante disso, ajuizou esta ação, na qual requereu:

a) a concessão,
inaudita altera pars
, da TUTELA ANTECIPADA, a fim determinar que a Requerida cumpra o avençado no prazo de 05 dias, devendo consertar o veículo pelo valor de R$ 4.592,82 nos moldes convencionados com o Autor no ato do recebimento do veículo;

b) Requer ainda seja determinado à Requerida que disponibilize ao Autor carro reserva no mesmo padrão do seu veículo até o cumprimento das obrigações pela Requerida, sob pena de multa diária em favor do Autor, em valor fixado por Vossa Excelência, o que sugere o montante de R$ 500,00 (quinhentos reais) diários.

c) seja citada o Requerida para que, querendo, apresente contestação, sob pena de confissão e revelia;

d) requer a inversão do ônus da prova em relação a todas as alegações supra, ex vi do artigo 6.o, VIII da Lei 8.078/90, intimando-o, inclusive, dos termos da decisão que conceder a antecipação da tutela;

e) seja ao final julgada procedente a presente ação, confirmando-se em definitivo a tutela antecipada, bem como seja a Ré obrigada a consertar o veículo do Autor pelo ajustado na Ordem de Serviço data de 02/01/2018 com valor de R$4.592,82 e se abstenha de cobrar aluguel do pátio enquanto o veículo ali se encontrar para ser consertado;

f) seja também a Requerida condenada a substituir o motor que fora danificado dentro da sua oficina por outro novo ou, alternativamente, indenizar o Requerente a título de dano material pela desvalorização do bem no percentual de 20%, o que hoje totaliza a importância de R$ 18.000,00;

g) seja a Requerida condenada ao pagamento de seguro no valor de R$4.601,60, R$1.993,17 a título de IPVA e R$126,06 de licenciamento, tendo em vista que o Autor teve que arcar com referidas importâncias e por culpa exclusiva da Ré, está impossibilitado de utilizar seu bem, conforme faz prova os inclusos documentos.

h) Seja a Requerida condenada ainda ao pagamento de indenização por dano moral que causou, ficando sugerido o valor correspondente a 20 salários mínimos vigentes, o que hoje corresponde a R$19.080,00, ou outro valor a ser fixado por este nobre Juízo;

i) seja a Requerida condenada ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios no percentual de 20%.

j) requer sejam concedida as benesses da Assistência Judiciária Gratuita ao Autor, uma vez que o mesmo não tem como suportar as custas e demais despesas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família.

Devidamente Citada, a parte requerida apresentou a contestação.

Posteriormente, foi determinada a realização de perícia no veículo, tendo sido juntado o respectivo laudo, seguido de manifestação das partes.

Ao analisar o feito, o Juiz de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar a Apelante a realizar a substituição do motor no prazo de 30 (trinta) dias, bem como a reparação do valor correspondente à depreciação do veículo (a partir de janeiro de 2018), a ser apurado em sede de liquidação de sentença.

Ainda condenou a Recorrente ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, além das custas e honorários advocatícios fixados em 13% (treze por cento) do valor da condenação.

Inconformado, o Apelante aduz que a condenação em realizar a substituição do motor do veículo não deve prosperar, posto que foi consubstanciado em perícia falha, a qual não traduz a verdade real do caso, além de que, em claro cerceamento de defesa, o juízo não permitiu que a apelante produzisse as provas que seriam essenciais para o correto deslinde do processo.

Inicialmente, cumpre destacar ser incontroverso que o colapso do motor do veículo ocorreu, inexistindo discussão acerca da necessidade de substituição do motor e da negativa da Apelante em fazê-lo sem custos ao consumidor.

Saliento que a perícia tinha como objetivo identificar: i) qual a origem do problema no motor, se decorrente de falha na fabricação, no uso inadequado ou quando do “conserto”; ii) a presença de objeto estranho dentro do motor e; iii) a existência de relação entre o defeito observado e o local em que realizados os serviços de reparo.

Ao analisar o veículo e seus componentes, o perito foi preciso ao afirmar que:

“(...) após todas as diligências realizadas, esse perito pode afirmar que não ficou caracterizado o uso inadequado do automóvel, por parte do Autor, nem defeito de fabricação.
A prestação de serviço da Requerida Cometa Sinop Comércio de Veículos é a origem do problema
, pois o técnico que realizou o serviço permitiu (por negligência ou não) a entrada de um corpo estranho, no 5o (quinto) cilindro do motor, durante a intervenção mecânica. (...)”.

Portanto, denota-se que o dano do motor do veículo não decorreu de defeito de fabricação, nem de mau uso pelo proprietário, sendo indicada pelo Expert que tal problema advém da entrada de um corpo estranho no 5.o (quinto) cilindro do motor, o qual se deu durante a intervenção mecânica realizada pela Apelante.

Assim, as provas produzidas nos autos em conjunto com as análises do Perito, pode-se concluir que há elo de causalidade entre o colapso do motor e a má prestação do serviço pela Apelante.

Não fosse isso, cumpre ainda mencionar que, diante da vulnerabilidade técnica do Autor e da inversão do ônus da prova, cabia à Ré demonstrar os fatos extintivos e modificativos do direito Requerente (art. 6o, inc. VIII, do CDC), comprovando que prestou os serviços de forma adequada, o que, todavia, não ficou demonstrado nos autos.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO INDENIZATÓRIA CUMULADA COM PEDIDO LIMINAR - VEÍCULO QUE APRESENTA PROBLEMA DE PERDA DE POTÊNCIA DOIS MESES APÓS A ÚLTIMA REVISÃO NA CONCESSIONÁRIA AUTORIZADA - NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO MOTOR INTEIRO DO AUTOMÓVEL - CONCESSIONÁRIA E FABRICANTE QUE SE RECUSAM A REALIZAR A TROCA POR ESTAR FORA DO PRAZO DE GARANTIA - LAUDO PERICIAL QUE CONSTATA HIPÓTESE DE VÍCIO DO SERVIÇO - PARTE RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO, DEIXANDO DE DEMONSTRAR A ADEQUADA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RECONHECIMENTO DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CONCESSIONÁRIA E DA FABRICANTE À REPARAÇÃO DOS DANOS CAUSADOS AO CONSUMIDOR - DANO MORAL CARACTERIZADO - QUANTUM FIXADO DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - ÔNUS SUCUMBENCIAL MANTIDO RECURSO DE APELAÇÃO 1 PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DE APELAÇÃO 2 PROVIDO. (TJPR. Apelação Cível 16475604 PR 1647560-4. Rel. Des. José Augusto Gomes Aniceto, Data de Julgamento: 26/10/2017, 9a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 2154 21/11/2017).

Assim sendo, não tendo a Ré/Apelante se desincumbido de seu ônus probatório, uma vez que deixou de demonstrar a prestação do serviço de reparação do
motor
do veículo de forma adequada, não há como afastar o dever de indenizar os prejuízos materiais sofridos pelo Apelado (substituição do motor), devendo ser mantida a sentença neste ponto.

No que tange aos danos morais,
é cediço que a responsabilidade civil tem fundamento no fato de que ninguém pode lesar interesse ou direito de outrem. Essa é a inteligência do artigo 927 do Código Civil, que dispõe que
“aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”.

Para que configure o dever de indenizar advindo da responsabilidade civil, é necessária a demonstração dos seguintes elementos: (i) a conduta do agente (omissiva ou comissiva), (ii) o dano e (iii) o nexo de causalidade entre o dano sofrido pela vítima e a conduta do agente.

No caso concreto, ficou comprovada a falha na prestação do serviço fornecido pela Apelante ao realizar o conserto do veículo do Apelado, que impossibilitou o regular uso do bem móvel.

Assim, tem-se que o tempo de privação do bem – quase 04 (quatro) anos –, é suficiente à caracterização de abalo a direito da personalidade.

Com efeito, o automóvel adquirido pelo autor era seminovo, então, o mínimo esperado era que não apresentasse problema por um longo período de tempo.

Tais ocorrências indicam,

a toda evidência, que o caso ultrapassa o mero dissabor, em razão da impossibilidade de utilização em condições normais do bem, razão pela qual mantenho a sentença que condenou a Apelante ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente também nos termos da sentença.

Feitas essas considerações,
dou parcial provimento
ao recurso, tão somente para decotar da sentença a parte referente à indenização do valor da depreciação do veículo (a partir de janeiro de 2018), nos termos da fundamentação supra.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, porque de acordo com o STJ, “não cabe a condenação ao pagamento de honorários advocatícios recursais de sucumbência no caso de parcial provimento ao recurso”. (AgInt no AREsp 1451789/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 22/08/2019).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022